Tribunal: STF
Processo: HC 54939
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS.
CITAÇÃO POR EDITAL. E VALIDA QUANDO SE BASEIA EM CERTIDÃO DO OFICIAL
DE JUSTIÇA QUE NÃO SE DEMONSTRA SER INVERIDICA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. PARA SUA VERIFICAÇÃO, EM FACE DOS
PRAZOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL, NÃO SE DESCONTA
DA PENA IMPOSTA PELA DECISÃO DE 2. GRAU A PARTE QUE JA FOI CUMPRIDA
PELO PACIENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.